Tribunal: TJES
Processo: 5005456-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005456-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO ZITO SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5005456-67.2022.8.08.0035

Embargante:
BANCO PAN S.A.

Embargado:
JOAO ZITO SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S/A. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO EMBARGADOS. OMISSÃO NA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS E DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório.

Analisando detidamente os autos, constata-se que foi negado provimento ao recurso do BANCO PAN S/A a fim de legitimar a validade do contrato e, por via reflexa, desconstituir a devolução de valores, bem como os danos morais.

Todavia, no dispositivo da decisão colegiada constou a manutenção integral do julgado
a quo
sem mencionar os índices de juros e correção a serem aplicados aos valores, conforme se verifica no voto sob
judice
.

Ante o exposto,
PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a omissão supramencionada, de modo a retificar a decisão final do acórdão para constar:
“
“DEVIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE VERBA ALIMENTAR. CONSOANTE ESTIPULADO PELA SENTENÇA A QUO, A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDIRÃO A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. SENDO OMISSA A SENTENÇA SOBRE O ÍNDICE, APLICA-SE A SELIC, POIS JÁ EMBUTE EM SI JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM DOS DANOS MORAIS
QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA TAXA SELIC DESDE O ARBITRAMENTO PELO JUÍZO A QUO
. DEVIDA A DEVOLUÇÃO À RECORRENTE DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR, NO IMPORTE DE R$ 11.839,81,
CORRIGIDOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE IPCA-E DESDE A DATA DO JULGADO, EM PRIMEIRO GRAU, QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE NÃO AFASTA O PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ E FÉ E MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR AMBOS EM FAVOR DO AUTOR
”.

Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)